Tribunal: STF
Processo: AI 795540
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 473 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental ao apreciar controvérsia relativa à concessão de estabilidade financeira a servidora pública estadual.

    2. A parte embargante alega omissão quanto à análise de fundamentos relevantes e pretende a revisão do julgado.

    3. O acórdão embargado concluiu que a servidora preencheu os requisitos legais para a concessão de estabilidade financeira, considerando sua cessão no interesse da Administração Pública.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; (ii) aferir eventual ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; e (iii) analisar a compatibilidade da decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à vedação de equiparação remuneratória e criação de regime jurídico híbrido.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

    6. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, conforme entendimento firmado no tema 339 da repercussão geral. 

    7. No mérito, destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no tema 473, veda a transposição de vantagens remuneratórias entre cargos distintos, por implicar a criação de regime híbrido.

    8. A equiparação remuneratória com fundamento no princípio da isonomia, sem previsão legal, afronta a Súmula Vinculante 37, que impede a concessão de aumentos por decisão judicial.

    9. Assim, o acórdão recorrido, ao aplicar regime jurídico incompatível com a condição estatutária da servidora pública estadual, diverge da orientação consolidada da Corte.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Embargos de declaração rejeitados. 

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292 (tema 339); STF, tema 473 da repercussão geral; STF, ARE 1.278.713 RG; Súmula Vinculante 37.